Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722363-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS COSTA IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Naira Alves dos Santos Pereira em favor de Lucas dos Santos Costa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), conforme ação penal em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A prisão foi mantida pelo juízo sob o fundamento de reincidência criminal do réu e sua confissão quanto à atuação na mercância de entorpecentes, com base na necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade concreta da conduta, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante, em síntese, alega a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, destacando a inexistência de qualquer formalização da denúncia anônima que originou a abordagem policial, bem como a ausência de comprovação de investigação prévia. Aponta ainda que, em audiência, os próprios policiais admitiram não haver imagens, vídeos ou documentos sobre os fatos. Destaca que o laudo pericial realizado no celular apreendido com o paciente não identificou nenhum conteúdo de natureza criminosa, reforçando a fragilidade probatória. Argumenta que o prolongamento da prisão configura excesso de prazo, violando os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII) e da presunção de inocência (art. 5o, LVII da Constituição Federal). Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de medida liminar para revogação imediata da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, em razão da ausência de elementos mínimos de corroboração da acusação e do manifesto constrangimento ilegal gerado pela manutenção da custódia cautelar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, apontando ausência de prova mínima da autoria, inexistência de formalização da denúncia anônima que embasou o flagrante, e laudo pericial negativo quanto ao envolvimento do paciente com os crimes imputados. Sustenta ainda que a prisão se prolonga por mais de 150 dias sem sentença, com sucessivas diligências inconclusivas, em violação à presunção de inocência e ao princípio da razoável duração do processo, pleiteando sua liberdade ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 72551944): 1. FATO CRIMINOSO Em 10 de janeiro de 2025, entre 16h28 e 17h32, na Estância 4, Módulo 11, Casa 1, Planaltina/DF, em via pública, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 478,91g (quatrocentos e setenta e oito gramas e noventa e um centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 72,55g (setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias, no interior de sua residência, o denunciado, de forma voluntária e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, pistola Taurus, calibre 9mm, modelo TH9C, numeração raspada, e 01 (uma) arma de fogo, pistola Imbel, calibre 380, numeração raspada, bem como 13 (treze), calibre .38, 14 (quatorze), calibre 380 e 25 (vinte e cinco), calibre 9mm. 2. DINÂMICA DELITIVA Policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 16a Delegacia de Polícia estavam conduzindo uma investigação sobre um indivíduo conhecido como "Lucas Cariru", há aproximadamente três meses. As investigações tiveram início a partir do recebimento de diversas denúncias anônimas e relatos de colaboradores, que, por receio de represálias, preferiram manter suas identidades em sigilo. As denúncias indicavam que, no endereço na Estância Mestre D’armas IV, havia intensa movimentação de pessoas, veículos e motocicletas para compra de drogas, além de relatos sobre o envolvimento de Lucas no comércio e troca de armas por entorpecentes. Durante a investigação, a polícia descobriu que Lucas usava uma motocicleta Honda CG 125 CC, de cor preta, para realizar a entrega de drogas e armas. Também foi apurado que o investigado possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou o monitoramento do local. No dia em que os fatos ocorreram, duas equipes se dirigiram ao endereço e passaram a observar as atividades no local. Por volta das 16h50, um motociclista se aproximou da área, sendo recebido por Lucas. Nesse momento, os policiais decidiram proceder à abordagem do suspeito. No entanto, o motociclista conseguiu evadir-se, enquanto Lucas tentou fugir, correndo em direção ao interior do terreno, que estava em obras e com o portão aberto. Durante a tentativa de fuga, os policiais observaram Lucas arremessar seu aparelho celular, um Motorola de cor verde, para o terreno vizinho. Os policiais conseguiram alcançá-lo rapidamente e procederam à sua detenção. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso de Lucas a quantia de R$695,00 (seiscentos e noventa e cinco) reais em espécie. Em diligência ao lote vizinho, os policiais localizaram o celular que Lucas havia jogado. Na sequência, realizaram buscas na residência de Lucas. No quarto dele, dentro de um guarda-roupa, foram encontrados meia barra de maconha, três invólucros adicionais contendo maconha, duas balanças de precisão e uma faca com resquícios da droga. No mesmo guarda-roupa, dentro de uma bolsa preta, foram encontrados R$ 500,00 (quinhentos) reais em espécie, além de duas pistolas: uma calibre 9mm e outra calibre .380 com a numeração raspada e cinquenta e munições de calibres 9mm, .380 e .38. Durante a abordagem e posteriormente na delegacia, Fernanda, esposa de Lucas, informou que havia reatado o relacionamento com ele recentemente. Ela revelou saber que Lucas estava envolvido no tráfico de drogas e afirmou que frequentemente via pessoas chegando ao local de motocicleta e automóvel para serem atendidas por ele. No entanto, ela afirmou que não compactuava com as atividades ilícitas de Lucas. A denúncia, somada à prisão em flagrante, apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes — 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 478,91g (quatrocentos e setenta e oito gramas e noventa e um centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 72,55g (setenta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas). —, bem como de armas de fogo - 01 (uma) arma de fogo, pistola Taurus, calibre 9mm, modelo TH9C, numeração raspada, e 01 (uma) arma de fogo, pistola Imbel, calibre 380, numeração raspada, bem como 13 (treze), calibre .38, 14 (quatorze), calibre 380 e 25 (vinte e cinco), calibre 9mm – e, ainda, aos depoimentos prestados por agentes policiais, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 72798673): “(...) 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre os ora conduzidos. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, a elevada quantidade de droga apreendida, juntamente com duas armas de fogo, uma das quais de uso restrito, confere gravidade concreta aos fatos. Além disso, o autuado foi condenado por tráfico de drogas recentemente (0722586- 15.2023.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), além de ostentar outra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0008858-19.2012.8.07.0005, 1o Vara Criminal de Planaltina), do que deriva a inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Nesse contexto, para além da gravidade concreta da conduta, tenho que a prisão é, pois, necessária, para evitar a reiteração delitiva e, assim, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, por fim, que o autuado é reincidente e o delito pelo qual restou detido é apenado com pena máxima superior a 4 anos, sendo certo que, na hipótese, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso em tela, verifica-se que o paciente se mantinha profundamente inserido no contexto do tráfico de drogas, conforme revelam não apenas a expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas também a circunstância de além da quantidade de drogas apreendidas também se apreender expressiva quantidade de armas de fogo e minições. Tais elementos, somado ao fato de que o paciente é reincidente específico torna insuperável a necessidade de sua prisão. No tocante aos argumentos trazidos pela impetrante, em que pese sua fundamentação jurídica e preocupação com os direitos e garantias fundamentais do paciente, entendo que não merecem prosperar, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio da análise liminar. Inicialmente, cumpre rechaçar a tese de que a ausência de formalização da denúncia anônima comprometeria a legalidade da prisão em flagrante. É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a denúncia anônima, embora não sirva por si só como elemento de prova, pode sim justificar a instauração de diligências investigativas preliminares, desde que acompanhada de outras informações que a corroborem. No caso concreto, verifica-se que as denúncias recebidas foram apenas o ponto de partida para uma investigação mais abrangente, conduzida por equipe especializada da Polícia Civil, com duração superior a três meses e embasada por monitoramento e relatos de colaboradores, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade. No que se refere à alegada ausência de imagens ou vídeos que registrassem o cometimento do delito, trata-se de argumento que não enfraquece a higidez da prisão em flagrante tampouco o decreto preventivo. A prova testemunhal, em especial aquela oriunda de agentes estatais em exercício regular de suas funções, goza de presunção relativa de veracidade e possui pleno valor probatório, mormente quando harmônica com os demais elementos coligidos aos autos, como o auto de apreensão de substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições. Quanto ao laudo pericial realizado no celular do paciente, que não identificou conteúdo de natureza criminosa, esse dado não tem o condão de desconstituir os demais elementos concretos de prova já mencionados. A ausência de material incriminador no aparelho pode decorrer de diversas circunstâncias, inclusive de ações deliberadas de eliminação de dados, não sendo razoável pretender que a custódia cautelar se sustente exclusivamente em provas digitais, quando há nos autos vasto conjunto de elementos materiais, testemunhais e circunstanciais aptos a justificar a medida extrema. De igual modo, não se sustenta o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A análise deve considerar a complexidade do feito, que envolve a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e armamento com numeração suprimida, exigindo diligências diversas e instrução cuidadosa. Ademais, não se verifica inércia injustificada do juízo processante, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não há prazo fatal para a formação da culpa, devendo-se analisar cada caso à luz do princípio da razoabilidade. Por fim, afasto a tese de cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. A periculosidade concreta do agente, revelada pela reiteração delitiva, especialmente em crimes de extrema gravidade como tráfico de drogas e posse ilegal de armamento com numeração raspada, aliada à reincidência específica e à quantidade significativa de drogas e armas apreendidas, demonstra que nenhuma medida alternativa seria suficiente para resguardar a ordem pública. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva revela-se não apenas legítima, mas indispensável à preservação da ordem pública e à efetividade do processo penal, não se verificando, nesta sede liminar, qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de junho de 2025 13:53:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator